Tribunal: TJBA
Processo: 8009588-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009588-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS GALVAO BESERRA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Advogado(s)
:
MILENA CALORI SENA, FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. OCORRÊNCIA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DO REGIME DE TRANSIÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE UNO ATÉ 01/09/2024. NOVO REGIME A PARTIR DE 02/09/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por BMW FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o Acórdão (ID. 86726720) proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por VINICIUS GALVÃO BESERRA, reconhecendo a abusividade na contratação do seguro prestamista e determinando a restituição simples dos valores pagos.
II. Questão em Discussão

2. Alegações de: (i) contradição interna, por suposta desconsideração da facultatividade e dos benefícios do seguro; e (ii) omissão na definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação (juros de mora, correção monetária e respectivos marcos temporais), com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. O vício de contradição apto a ensejar a integração do julgado é de natureza interna (entre os elementos lógicos da decisão), não se confundindo com o alegado erro na valoração da prova (
error in iudicando
), cuja irresignação configura a pretensão de rediscussão do mérito, vedada na via estreita dos embargos declaratórios.

4. A ausência de definição dos encargos moratórios e da atualização monetária sobre a restituição, matéria de ordem pública, torna a decisão ilíquida e incompleta, impondo-se a integração do julgado (Art. 1.022, II, do CPC). A obrigação de restituir, de natureza contratual, constitui a mora a partir da citação (Art. 405 do Código Civil).

5. A fixação dos índices deve observar a sucessão de regimes jurídicos decorrente da Lei nº 14.905/2024 (com vigência em 02/09/2024), que alterou substancialmente os Arts. 389 e 406 do Código Civil.

6. Diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a regra da sucessão normativa (tempus regit actum), com distinção entre dois regimes jurídicos: a) Até 01/09/2024: aplicação exclusiva da Taxa SELIC, como índice uno de correção monetária e juros moratórios, conforme interpretação da Corte Especial do STJ (REsp 1.795.982/SP); b) A partir de 02/09/2024: aplicação dissociada do IPCA para correção monetária (art. 389, parágrafo único, do CC) e da Taxa SELIC deduzida do IPCA para juros moratórios (art. 406 do CC), conforme redação dada pela nova lei.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, com efeitos integrativos, para rejeitar a alegada contradição e sanar a omissão relativa aos encargos legais.

Tese de julgamento:
"Nos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconhece a abusividade contratual e determina a restituição de valores, impõe-se a fixação expressa dos consectários legais, com observância à sucessão normativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se exclusivamente a SELIC até 01/09/2024 (REsp 1.795.982/SP), e, a partir de 02/09/2024, o regime dissociado de IPCA (correção monetária) e SELIC deduzida do IPCA (juros de mora), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8009588-71.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
BMW FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e, como embargado,
VINICIUS GALVÃO BESERRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos integrativos, para sanar a omissão e fixar os consectários legais da restituição, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _______ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça